Tribunal: TJBA
Processo: 8019992-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019992-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DIEMERSON SANTANA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA. PACIENTE FORAGIDO. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL QUE NÃO DESCARACTERIZA A FUGA. INTENÇÃO DELIBERADA DE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM PRAÇA PÚBLICA. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, no qual a Defesa postula a revogação da custódia sob a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional e desnecessidade da segregação, argumentando que o paciente não estaria foragido por ter participado da audiência de instrução de forma virtual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a superveniência da decisão de pronúncia supera a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional originário; (ii) estabelecer se a participação do réu em audiência virtual afasta a sua condição de foragido; e (iii) determinar se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva e se as medidas cautelares diversas são suficientes ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A superveniência da decisão de pronúncia, proferida em 07/04/2026, constitui novo título a justificar a segregação cautelar, momento em que a necessidade da prisão preventiva foi expressamente reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade. 4. A necessidade da medida extrema encontra-se plenamente atual, mormente em razão de o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente nunca ter sido cumprido, evidenciando a sua condição de foragido, fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 5. O fato de o paciente ter-se feito presente na audiência de instrução e julgamento, realizada por videoconferência, não tem o condão de afastar a sua condição de foragido, uma vez que, possuindo ciência inequívoca da ordem constritiva, optou por não se apresentar espontaneamente, permanecendo em local incerto e não sabido. 6. A gravidade concreta do delito, consubstanciada na prática de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante múltiplos disparos de arma de fogo em praça pública com grande circulação de pessoas, demonstra a periculosidade acentuada do agente e justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. 7. Resta demonstrada a necessidade imperiosa da segregação cautelar, revelando-se totalmente descabida e insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão de pronúncia que reavalia e mantém a custódia cautelar constitui novo título prisional, superando alegações de ausência de contemporaneidade do decreto originário. 2. A participação do réu em audiência de instrução realizada por videoconferência não afasta a sua condição de foragido quando pendente de cumprimento o mandado de prisão preventiva. 3. É idônea a manutenção da prisão preventiva baseada na gravidade concreta do delito e na condição de foragido do paciente, para garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 957320/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 900912/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019992-82.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, tendo como impetrante o bel. Victor Valente Santos dos Reis e como paciente, DIEMERSON SANTANA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .